Tribunal: TJDFT
Processo: 0753897-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753897-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIANA KOSOSKI DE ALMEIDA, MARIANA KOSOSKI DE ALMEIDA REU: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS, GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARAES, FILIPE KOSOSKI GUIMARÃES, MATHEUS HENRIQUE KOSOSKI GUIMARÃES, ESPÓLIO DE ADILSON REINALDO KOSOSKI REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS D E S P A C H O No ID no 60676499, as autoras apresentaram a tradução para a língua inglesa do documento competente para a citação da ré Daniela Fabiana Kososki dos Santos, mas não apresentaram a tradução do formulário destinado ao Espólio de Adilson Reinaldo Kososki, que apesar de ser representado pela ré Daniela, necessita ser citado em documento separado. Além disso, o documento de ID no 60676499 veio apenas com o texto em inglês, faltando a parte em português, como orienta o Ministério da Justiça no modelo constante em seu site (Formulário para pedido de cooperação — Ministério da Justiça e Segurança Pública (www.gov.br) ), que indica que: "nos casos e campos aplicáveis, seja incluída, logo abaixo do preenchimento em português, a versão do respectivo texto no idioma do país de destino, evitando-se assim a necessidade de elaboração de documento à parte para tradução do formulário. Não obstante, ressalta-se que a documentação que acompanha o formulário deve incluir, além dos documentos em português, tradução de todos eles para o idioma do país de destino". Portanto, tem-se que o documento deve conter tanto o texto em português, quanto em inglês. A formatação deve permanecer como está, com as letras no tamanho do modelo do Ministério da Justiça e na cor azul. Todavia, deve-se acrescentar primeiro o texto em português, e em seguida a respectiva tradução de todos os pontos para a língua inglesa, conforme indicado no exemplo abaixo: Ressalte-se que o texto do item 6 da relação de documentos não foi traduzido para o inglês. Os formulários de citação de Filipe Kososki Guimarães, Matheus Kososki Guimarães e Graziela Charlessa Kososki Guimarães já estão prontos para envio e juntados nos IDs 59657901, 59657902 e 59657903, respectivamente. Dessa feita, fica a parte autora intimada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, as versões completas dos formulários de citação de Daniela Fabiana Kososki dos Santos e do Espólio de Adilson Reinaldo Kososki. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador